Tribunal: TJES
Processo: 5005020-15.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005020-15.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELIZA SIRTOLI SCOPEL
INTERESSADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto do relator, divergindo apenas para aplicar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005020-15.2020.8.08.0024

RECTE.: NELIZA SIRTOLI SCOPEL

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE
CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PARCELADA COM JUROS.
PROVA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DOS JUROS COBRADOS.
FALHA NA PREST
AÇÃO DE SERVIÇO. NECESSÁRIA REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS
. SENTENÇA
REFORMADA
.
1. Síntese da demanda:
A autora
alegou que
realizou compra no valor de R$ 4.200,00, dividida em dois cartões de crédito, sendo R$ 2.100,00 parcelados em 10x com juros no Mastercard/Bradescard (totalizando R$ 3.035,00) e os outros R$ 2.100,00 parcelados em 10x com juros no Visa/Santander (totalizando R$ 2.718,30). A compra foi efetuada através da máquina GETNET, terceira requerida. A autora desistiu da compra e requisitou o estorno dos valores pagos, tanto ao estabelecimento comercial quanto aos bancos envolvidos. Por conseguinte, mesmo após receber ligação telefônica confirmando que os valores haviam sido estornados, foi mantida na fatura de ambos os seus cartões de crédito a cobrança dos juros de ambas as parcelas estornadas, motivo pelo qual pleiteia a confirmação de liminar de estorno concedida e indenização por danos morais. Homologado acordo nos autos celebrado entre a autora e as requeridas GETNET e BRADESCARD. Prossegue o feito somente em relação à requerida SANTANDER.
2.

Tese da Recorrente
: Alega que houve erro no julgamento da sentença de piso, uma vez foram juntadas provas aos autos de fato constitutivo de seu direito que não foram consideradas pelo juízo a quo. Alega também que a existência da compra e dos juros cobrados não foi sequer ponto controvertido nos autos, e sim a responsabilidade quanto ao estorno, não havendo dúvida quanto à cobrança dos juros em si. Alega ainda que sofreu danos morais provenientes de erro e negligência na prestação da recorrida, razão pela qual pleiteia indenização. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

3
. Tese da Recorrida:
Contesta as alegações da recorrente, ressaltando que há ausência de provas nos autos que demonstrem falha na sua prestação ou que a recorrida incorreu em ato ilícito. Destaca também que não há nexo causal entre qualquer conduta sua e o suposto dano sofrido pela recorrente, além de que esta não comprovou a caracterização sequer a caracterização do dano em si, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. Enfatiza ainda a necessidade de a recorrente comprovar a origem do débito, a contratação e a comprovação dos vícios, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova quanto a fatos constitutivos de seu direito. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

4. Sentença: “
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Inicial por NELIZA SIRTOLI SCOPEL, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, deixando de determinar que o Réu Santander
anule os juros, as parcelas e os valores relativos à compra de R$2.718,30, realizada em 18/08/2020, como também deixando de condenar o Requerido em danos morais.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Concedo o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, Art. 6º, inciso VI e Arts. 12 a 25). Entendo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau, pelas razões que passo a explicar:
Apesar de não ser incontroverso nos autos, eis que a recorrida alega, textualmente, que o negócio não fora desfeito entre a recorrente e a lojista, o que impossibilitaria o estorno dos valores, resta demonstrado no ID 1163923 o crédito referente ao principal da venda, no valor total de R$ 2.100,00, restando demonstrado o desfazimento do negócio com Clariana Oss de Oliveira.
Dessa maneira, entendo que não restam dúvidas quanto ao direito da recorrente, até porque a maior parte das alegações da defesa são acerca da impossibilidade de sua responsabilização por não participar diretamente da relação
contratual
e por não ser capaz de efetuar o estorno do débito, não lhe assistindo razão, uma vez que a recorrida
integra a cadeia de consumo, ao lado das demais empresas que constituíram acordo com a recorrente, possuindo pertinência subjetiva para a demanda, face a solidariedade legal. Além disso, as faturas anexas aos autos demonstram que as prestações foram cobradas em sua totalidade (juros inclusos) nos meses de setembro, outubro e novembro pela instituição bancária recorrida, não havendo prova de que houve restituição dos juros pagos. Ressalta-se que a recorrente declara na exordial que foi estornada em relação ao valor líquido pago em sua compra, não tendo sido restituído somente o que foi cobrado a título de juros. Sendo incontroverso a responsabilidade solidária, o cancelamento da compra e o estorno do débito, caberia ao recorrido comprovar nos autos que os valores cobrados a título de juros foram restituídos, ônus do qual não se desincumbiu. Ante o exposto, entendo como devida a restituição do valor cobrado a título de juros pela instituição financeira, isto é, a importância de R$ 618,30,
atualizado com juros de mora,
a contar da citação,
e correção monetária, a incidir da data do
desembolso.

Com relação ao dano moral, entendo como cabida a indenização pois entendo que a
deficiência na prestação do serviço caracterizada pela cobrança indevida de juros mesmo após o estorno das parcelas correspondentes se constituiu como um desrespeito ao consumidor, gerando abalo a um dos atributos da personalidade, a dignidade humana. O aborrecimento e a
de
mora na resolução do problema representam uma ofensa à dignidade da autora, restando configurado o dano moral passível de indenização pecuniária.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, e o fato de que a recorrente já estabeleceu acordo com as demais requeridas envolvidas no ocorrido, entendo que a indenização de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Os juros e correção monetária devem ser contados a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser reformada de forma a adequar seus termos aos tópicos aqui expostos.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença de primeiro grau, julgando
PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial para estornar os valores cobrados a título de juros na compra não efetivada no cartão da recorrida, totalizando
R$ 618,30
(seiscentos e dezoito reais e trinta centavos)
,
atualizado com juros de mora
legais, a contar da citação,
e, correção monetária,
a contar do desembolso,
e para indenizar a recorrente por danos morais na importância de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), com juros legais e correção monetária a contar deste acórdão
.
Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.